Tribunal: TJDFT
Processo: 0744641-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Localização de bens passíveis de penhora. Pesquisa sistema Infojud devida. Agravo de instrumento Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud para obtenção das declarações de Imposto de Renda do executado, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes que justificassem a medida.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de utilização do sistema Infojud para pesquisa de bens em nome do agravado.
III. Razões de decidir
3. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências adequadas e necessárias para a satisfação do crédito, em prestígio ao princípio da cooperação consagrado nos arts. 6o, 772 e 773, todos do CPC.
4. É firme a jurisprudência no sentindo de que é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais para que o credor requeira a consulta aos sistemas informatizados (Sisbajud, Infojud, Renajud etc.) na busca de bens penhoráveis do devedor.
5. A utilização do sistema Infojud é apropriada no caso concreto devido às tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; CPC, arts. 6o, 772 e 773.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.944.161/RS, 2a T., Rela. Mina. Assusete Magalhães, DJe 23/08/2021, TJDFT, Acórdão 1898415, Rel.: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1850438, Rel.: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no PJe: 02/07/2024; TJDFT, Acórdão 1807488, Rel.: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no PJe: 14/02/2024.